Tribunal: TRF3
Processo: 0000371-78.2019.4.03.6304
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 11o Juiz Federal da 4a TR SP
Órgão colegiado: 4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: foi convertido em diligência para esclarecimentos da Contadoria judicial - id 306797924.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000371-78.2019.4.03.6304
RELATOR:
11o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: GILBERTO PAUFERRO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000371-78.2019.4.03.6304
RELATOR:
11o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: GILBERTO PAUFERRO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de demanda proposta por GILBERTO PAUFERRO DA SILVA em face do INSS, em que pretende seja reconhecido e averbado período de trabalho rural, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.
A r. sentença julgou improcedente o pedido.
A autora interpôs recurso pleiteando o reconhecimento de seu labor rural no período de 23/09/1982 a 04/05/1988.
O Acórdão (id 201406116)
deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a averbação do período rural de 01/01/1983 a 31/12/1987.
Por meio da decisão constante no id 294919559, os autos retornaram a este Colegiado.
O julgamento foi convertido em diligência para esclarecimentos da Contadoria judicial - id 306797924.
Parecer anexado aos autos – id no 307014859, apresentando cálculos judiciais – id 307014860.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000371-78.2019.4.03.6304
RELATOR:
11o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: GILBERTO PAUFERRO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, indefiro o pedido da parte autora de retorno à Contadoria Judicial, tendo em vista que o cálculo da contagem de tempo apresentada considerou a contagem administrativa quando do indeferimento do benefício ao autor.
A
sentença de improcedência
prolatada assim examinou o pedido formulado (201406101):
“(...)

Quanto aos períodos de 20/12/1988 a 04/11/1992, 02/05/1994 a 15/09/1994 e 22/09/1994 a 28/04/1995
, verifico que já foram reconhecidos pelo INSS como especiais em razão da atividade profissional exercida, conforme consta do processo administrativo do autor, restando incontroversos
[doc. 21, Evento 02]
.
(...)
”
Todavia, verifico que quando do indeferimento administrativo, o autor, de fato, não comprovou preencher os requisitos necessários para a obtenção do benefício pleiteado, mediante enquadramento
apenas do período especial de 20/12/1988 a 04/11/1992
(fl. 104 – id 294919572).
No caso dos autos, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso da parte autora para determinar somente a averbação do
labor rural no período de 01/01/1983 a 31/12/1987
,
De fato, remetido o feito à Contadoria Judicial para analisar as alegações da parte autora em seu recurso, em informação prestada no evento 157 dos autos, que passa a fazer parte integrante do julgado, foi esclarecido que:
“
Conforme requisitado na r. Decisão (id
306797924
), procedemos à elaboração dos cálculos relativos ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço, com DER em 08/08/2018.
Considerando a contagem de tempo de serviço do processo administrativo (id
201405921
, fls. 43/50) com tempo de serviço de 29 anos, 02 meses e 27 dias acrescido do período especial reconhecido pelo INSS de 20/12/1988 a 04/11/1992 (id
294919572
, fl. 104) e o determinado no v. Acórdão (id
201406116
), o tempo contributivo e carência assim resultaram:
1)

Até a DER em 08/08/2018: 35 anos, 09 meses e 15 dias de tempo de contribuição e 356 meses de carência.
Assim, verificamos que foram atingidos os requisitos para concessão do benefício com coeficiente de 100% na DER em 08/08/2018.”
Nesses termos,
verifico que o autor possui tempo de contribuição suficiente para a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição desde DER (08/08/2018).
Em consulta ao CNIS do autor (id 311063627), também verificada a concessão administrativa de aposentadoria por tempo de contribuição – NB
42/192.614.141-1
, DER/DIB 24/07/2022.
De fato, no tema 1018 da repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, restou firmada a seguinte tese: “
O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa
".
Por conseguinte, é facultado à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso, concedido no curso do processo judicial.
Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da parte autora
para conceder ao autor o direito de optar pelo benefício mais vantajoso, concedido no curso do processo judicial, com o direito de execução do termo inicial de aposentadoria fixado nestes autos em 08/08/2018 até a data de implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido na esfera administrativa.
Realizada a opção e, caso seja feita pela aposentadoria ora reconhecida (DER/DIB 08/08/2018), deverá ser elaborado pelo Juizado de origem o montante dos valores atrasados, descontados os valores já pagos ao autor a partir do benefício concedido em 24/07/2022.
Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9099/95.
Dispensada a elaboração de ementa, na forma da legislação vigente.
É o voto.

E M E N T A
CONCESSÃO DE APTC MEDIANTE RECONHECIMENTO DE PERÍODOS RURAL E ESPECIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO ANTERIOR DETERMINOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO RURAL (1983 A 1987) – RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO - REQUER CONCESSÃO DA APOSENTADORIA

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decidiu a Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
FLAVIA PELLEGRINO SOARES MILLANI
JUÍZA FEDERAL